Tribunal: STF
Processo: RE 1283176
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS DO DEVEDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONTADOR JUDICIAL QUE INFORMA QUE O ALEGADO EXCESSO DECORRE DA APLICAÇÃO, PELOS EMBARGANTES, DO SUBTETO REMUNERATÓRIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO DE 2003, TANTO PARA O CÁLCULO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, QUANTO DA PENSÃO ESPECIAL – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA EM APENSO QUE NADA DISPÔS ACERCA DA APLICABILIDADE DO REFERIDO SUBTETO – QUESTÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA REDISCUSSÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    2  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI, e 40, § 18, da CF.
    3.  O recurso deve ser provido em parte.
    4.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral das alegações apresentadas pelo recorrente no Tema 257, cujo recurso paradigma é o RE 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    5.  Na ocasião do julgamento, o STF firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da CF, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    6.  Verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido, ao não observar a incidência do teto constitucional estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, decidiu de forma contrária ao estabelecido pela Corte no julgamento supracitado e, portanto, deve ser reformado.
    7.  No tocante à suposta violação ao art. 40, § 18, da CF, observa-se que o tema demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de matéria fática (Súmula 279/STF), providências inviáveis em recurso extraordinário.
    8.  Diante do exposto, com base, com base no art. 932, V, c, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o valor exequendo submeta-se ao teto previsto no art. 37, XI, da CF.
     Publique-se.
                Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator